Tribunal: TJSP
Processo: 3000435-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Inaplicabilidade da Lei no 17.205/2019, visto que o título judicial exequendo transitou em julgado anteriormente à sua vigência – Inteligência do RE 646.313/PI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000435-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HOSPITAL
DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO - HC USP/SP, é agravado JUÇARIA DOS SANTOS FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000435-25.2020.8.26.0000 -Voto no 11146
2
VOTO No 11146
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000435-25.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: JUÇARIA DOS SANTOS FERRAZ
Julgador de Primeiro Grau: Luis Eduardo Medeiros Grisolia
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Inaplicabilidade da Lei no 17.205/2019, visto que o título
judicial exequendo transitou em julgado anteriormente à sua
vigência
Inteligência do RE 646.313/PI
DECISÃO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da Requisição de Pequeno Valor no 0023629-14.2018.8.26.0053/07,
determinou que se aplica a Lei Estadual no 17.205/19 “nos casos em que a publicação da
decisão que homologou a conta de liquidação se deu na vigência da lei em comento”.
Narra o agravante, em síntese, que se trata de cumprimento
de sentença em que o Juízo a quo afastou a aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019.
Alega que a Lei Estadual no 17.205/2019, que alterou o limite dos Ofícios de Pequeno
Valor - OPVs no Estado de São Paulo para 440,214851 UFESPs, por se tratar de norma
processual, tem aplicação imediata, surtindo efeitos a partir de sua publicação. Aduz que a
lei que altera o limite da OPV não altera o direito material da parte, e que a modalidade de
pagamento somente é definida com a expedição do ofício requisitório, quando se consuma
o ato processual. Argui que o afastamento da aplicação da Lei no 17.205/19 afronta o
princípio da Separação dos Poderes, na medida em que há ingerência do Poder Judiciário
na elaboração do orçamento.
Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
confirmando-se ao final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, a
fim de que seja aplicado, como marco temporal da fixação da modalidade de pagamento do
débito fazendário, a expedição do ofício requisitório.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 13/15).
Não houve a apresentação de contraminuta (fl. 17).
É o relatório. Decido.
A r. decisão deve ser mantida.
Com efeito, o título executivo judicial transitou em julgado
em 20/02/2015, anteriormente à entrada em vigor da Lei Estadual no 17.2015, de 07 de
novembro de 2019, que alterou para 440,214851 UFESPs, o limite para obrigações de
pequeno valor.
O fato de o artigo 2o da Lei Estadual no 17.205/19 asseverar
que a lei tem efeitos imediatos, não significa que eles sejam “ex tunc”, de modo a alcançar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000435-25.2020.8.26.0000 -Voto no 11146
3
situações jurídicas já consolidadas, mas sim “ex nunc”, com efeitos imediatos para
situações jurídicas futuras, com trânsito em julgado a partir de sua vigência.
Nesta linha, em caso análogo, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal, no RE 646.313/PI:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL
QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR
(CF, ART. 100, § 3o) APLICABILIDADE IMEDIATA,
DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS
JÁ
CONSOLIDADAS
NO
TEMPO
(DIREITO
ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA
JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA

CONDENAÇÃO
JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM
JULGADO
EM
MOMENTO
ANTERIOR
AO
DA
SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O
VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA
PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS
PARÂMETROS,
AO
REGIME
ORDINÁRIO
DE
PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
(RPV) AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO
MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL,
NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA
DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO
ORDENAMENTO
POSITIVO
ENTÃO
APLICÁVEL
(LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT)

RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rel. Min. Celso de
Mello, j. 18.11.14) (negritei)
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.